Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744923-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR RIBEIRO BARRETO AGRAVADO: F1 AUTO IMPORTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALMIR RIBEIRO BARRETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do Processo no 0733556-11.2022.8.07.0001, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao agravante. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que permanece em condição de hipossuficiência, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que sua renda mensal é integralmente comprometida com despesas essenciais, como moradia, alimentação, pensões alimentícias e estudos dos filhos. Informa, ainda, que reside em imóvel alugado, não possui patrimônio relevante e que os veículos registrados em seu nome são antigos e sem valor de mercado significativo. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e que não houve alteração fática ou financeira que justificasse a revogação do benefício, conforme exige o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para que seja restabelecida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). No presente caso, a parte autora apresentou documentos que demonstram comprometimento integral de sua renda com despesas essenciais, como aluguel, pensões alimentícias, alimentação, educação dos filhos e faturas de cartão de crédito, além de residir em imóvel alugado. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC não foi afastada por prova inequívoca. A decisão que revogou a gratuidade baseou-se exclusivamente na remuneração bruta e na existência de veículos, o que é inadequado, pois não considera a real situação econômica da parte. Não houve fato novo relevante que justificasse a revogação, já que os valores recebidos foram usados para quitar despesas básicas, sem aquisição de bens ou investimentos. A revogação, portanto, viola o Princípio do acesso à Justiça e deve ser suspensa, restabelecendo-se a gratuidade de justiça. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça da parte ora recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador